Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ítalo Anderson Pessoa de Andrade Sobreira em face da decisão[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - FUNPRESP-EXE –, dentre outras resoluções, indeferira a inversão do ônus da prova e intimara-o para especificar as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência. Segundo o provimento arrostado, não incide, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar a ré/agravada de entidade de previdência complementar, nos termos da Súmula 563 do STJ, e, demais disso, não se infere a hipossuficiência técnica do agravante, não sobejando cabível a inversão do ônus da prova. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, de forma a ser reconhecida a relação consumerista do negócio jurídico concertado entre os litigantes, determinando-se, por conseguinte, a inversão do encargo probatório e, ao final, a reforma do decisório arrostado e a confirmação dessa medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que, em 23.07.2018, aderira voluntariamente ao novo sistema de previdência dos servidores públicos da União, filiando-se à agravada. Informara que, na data da adesão, contratara dois seguros PAR – Parcela Adicional de Risco, a saber, um pecúlio por morte e outro por invalidez, sendo ambos descontados diretamente em sua folha de pagamento. Observara que os serviços securitários não são fomentados diretamente pela agravada, que atua como simples intermediária na arrecadação dos valores e repasse para as seguradoras. Apontara que o objeto da ação de conhecimento subjacente é o cancelamento unilateral de um dos seguros contratados. Pontificara que, conquanto tenha postulado a inversão do ônus da prova, o juiz da causa indeferira esse pedido sob o fundamento de que o negócio jurídico celebrado entre as partes não configura relação de consumo, notadamente porque a entidade fechada de previdência privada não visa ao lucro e tampouco disponibiliza seus produtos no mercado. Defendera que aludida resolução não afigura-se escorreita, merecendo reparos. Sustentara que não se insurge contra o contrato de previdência privada concertado entre os litigantes ou contra os benefícios previdenciários. Esclarecera que, na ação de conhecimento subjacente, alegara a ilegalidade do cancelamento unilateral sem qualquer aviso prévio do seguro fomentado por terceiro e intermediado pela agravada, não incidindo no caso as regras do associativismo e mutualismo. Registrara que, por ocasião da sua filiação à agravada, a entidade previdenciária intermediara a venda de seguro contra invalidez fomentado pela Seguradora Mongeral, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ítalo Anderson Pessoa de Andrade Sobreira em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - FUNPRESP-EXE -, dentre outras resoluções, indeferira a inversão do ônus da prova e intimara-o para especificar as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência. Segundo o provimento arrostado, não incide, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar a ré/agravada de entidade de previdência complementar, nos termos da Súmula 563 do STJ, e, demais disso, não se infere a hipossuficiência técnica do agravante, não sobejando cabível a inversão do ônus da prova. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, de forma a ser reconhecida a relação consumerista do negócio jurídico concertado entre os litigantes, determinando-se, por conseguinte, a inversão do encargo probatório e, ao final, a reforma do decisório arrostado e a confirmação dessa medida. Depreende-se do alinhado que o cerne da controvérsia reside na aferição da legitimidade de, no ambiente de ação manejada pelo agravante em desfavor da agravada, entidade fechada de previdência privada, haver a inversão do ônus da prova, conquanto o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito invocado esteja reservado ao demandante. Segundo aduzira o agravante, além da nuança de que, na hipótese, o relacionamento que mantém com a agravada ostenta natureza consumerista, porquanto insurge-se contra o cancelamento unilateral pela estipulante - entidade fechada de previdência privada - do contrato de seguro fomentado pela Seguradora Mongeral, há suporte para a inversão do ônus probatório. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, segundo alegara o agravante na petição inicial da ação de conhecimento subjacente, na data de 23.07.2018, aderira voluntariamente ao novo sistema de previdência dos servidores públicos da União, filiando-se à agravada, havendo contratado, na ocasião, seguro por invalidez, sendo o prêmio descontado diretamente em sua folha de pagamento. Informara que a agravada figurara como mera estipulante do contrato de seguro, que é fomentado pela Seguradora Mongeral. Esclarecera que o contrato de seguro fora cancelado unilateralmente pela agravada, sem que fosse previamente notificado. Postulara, então, o restabelecimento do seguro de vida que contratara. Deflui do aduzido, então, que o cerne da controvérsia estabelecida entre os litigantes, nos autos da ação de conhecimento subjacente, reside na aferição da legitimidade do cancelamento do seguro por invalidez do agravante, tendo em vista que, segundo sustentara, seu cancelamento fora promovido de forma unilateral pela estipulante, ora agravada, sem sua prévia constituição em mora via de prévia notificação. Sob essa ótica, infere-se que o argumento central sustentado pelo apelante é que, diante da ausência de sua constituição em mora, por parte da estipulante, afigurara-se ilegítimo o cancelamento do seguro, do qual era beneficiário, legitimando que seja restabelecido. Há que ser assinalado que o agravante apenas inserira na angularidade passiva da ação de conhecimento a ora agravada, entidade de previdência fechada complementar, não havendo formulado qualquer pedido em face da seguradora. Reportados esses fatos processuais, sobrevela pontuar que, atualmente, já não remanesce controvérsia acerca da natureza jurídica da relação havida entre as entidades fechadas de previdência privada e seus associados, à medida que a egrégia Corte Superior de Justiça, a quem está conferida a competência para ditar a derradeira palavra na interpretação do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, cancelara o enunciado da súmula 321 e firmara novo entendimento, assentando que aludido relacionamento não ostenta natureza de relação de consumo, editando o novo enunciado estampado na súmula 563, que assim preceitua, in verbis: “Súmula 563: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.” Assim é que as condições que modulam o plano de previdência complementar fomentado por entidade fechada de previdência privada e os contratos celebrados nesse ambiente não estão sujeitos à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, não sobeja possível se aplicar à hipótese as regras albergadas na legislação consumerista, a despeito do defendido pelo agravante, notadamente porque endereçara a pretensão que formulara exclusivamente em face da agravada. O fato de se estar controvertendo sobre questão pertinente a contrato de seguro, nele figurando a agravada como estipulante, não infirma essa apreensão. E isso se verifica porque as entidades fechadas de previdência privada são constituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos e são regulamentadas por órgãos vinculados ao Ministério de Previdência Social, não disponibilizando, no mercado, os planos de benefícios que administram, que são oferecidos apenas aos empregados e servidores da entidade patrocinadora, não estando, ademais, vocacionadas ao lucro. O objeto social das entidades é a gestão de recursos financeiros provenientes das contribuições previdenciárias vertidas pelos participantes e pela patrocinadora e a sua destinação em forma de benefícios suplementares para seus participantes, no momento da concessão da aposentadoria. Registre-se, demais disso, que as entidades fechadas de previdência privada, subsomem-se, nos seus atos de gestão financeira, ao preceituado pelo artigo 202, §§2o e 4o da Constituição Federal[2], subordinando-se, ainda, à Lei Complementar no 109/2001. Nesse contexto, fica patente que a natureza da relação jurídica estabelecida entre os participantes e a entidade fechada de previdência privada é de caráter civil, diante de seus objetivos sociais e sua finalidade não lucrativa, ressoando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos vínculos mantidos com os aderentes aos planos de previdência privada oferecidos dentro daquelas condições. Firmada essa premissa, ressoa impassível que a relação estabelecida entre os litigantes não é de consumo e, conforme pontuado, a controvérsia afeta ao contrato de seguro em que a entidade de previdência privada figurara como estipulante não infirma essa apreensão, notadamente porque a seguradora contratada sequer está inserida na angularidade passiva da ação. A pretensão, em suma, é direcionada exclusivamente em face da entidade estipulante. Estabelecida a premissa de que o relacionamento havido entre as partes não é tido como relação de consumo, passa-se a analisar a possibilidade de se determinar a inversão do ônus da prova. Sob essa premissa, a regra especial que faculta ao Juízo, acaso presentes os requisitos normativos, a inversão do encargo probatório deve ser apreciada em consonância com o disposto no art. 373, §1o, do estatuto processual, que assim preconiza: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[3] pontua o seguinte: “A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[4], como se infere do abaixo reproduzido: Na perspectiva material, para que se dê a dinamização do ônus da prova, deve-se apontar a não incidência, por inadequação, do art. 373, caput, CPC. Uma regra só incide e é aplicável se o seu suporte fático se verifica e se sua aplicação não é excluída pela finalidade que motiva a edição da própria regra. Não estando atendida a razão motivadora da regra, essa tem a sua incidência afastada por não se razoável a sua aplicação. Em sua dimensão subjetiva, de regra de instrução, o ônus da prova serve para orientar a conduta probatória das partes, visando levar ao processo todos os elementos de prova necessários para justa resolução do caso concreto. O desiderato que se assinala ao ônus da prova, nessa perspectiva, está em possibilitar que se alcance a justiça do caso concreto. Eis aí a sua razão motivadora. E, evidentemente, não se pode imaginar que se chegará a uma solução justa atribuindo-se a produção de prova diabólica a uma das partes, ainda mais quando a outra parte, dadas as contingências do caso, teria melhores condições de provar. Tal ocorrendo, não pode incidir o art. 373, caput, CPC, podendo então ser aplicado o art. 373, § 1.o, CPC. A partir daí, deve-se aferir se a outra parte, a princípio desincumbida do encargo probatório, encontra-se em uma posição privilegiada diante das alegações de fato a provar. Vale dizer: se terá maior facilidade em produzir a prova. (...)Em termos processuais, duas são as condicionantes para dinamização do ônus da prova: motivação da decisão e atribuição do ônus da prova com a correlata oportunidade de provar. A fundamentação da decisão a propósito da dinamização do ônus da prova tem de estar expressa nos autos, indicando, a uma, a razão pela qual não incide o art. 373, caput, CPC, e, a duas, os motivos que levaram o órgão julgador a considerar que a parte a princípio desonerada da prova tem maior facilidade probatória diante do caso concreto (art. 373, § 1.o, CPC). Feita essa justificativa, deve-se dar a devida oportunidade à parte, a quem agora foi atribuído o ônus da prova, para desincumbir-se desse encargo, diligenciando a produção da prova correspondente (art. 373, § 1.o, última parte, CPC).” Nesse descortino, ressoa inexorável que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 373, §1o, do estatuto processual deve ser fundamentada nos casos previstos em lei, ou diante da peculiaridade da controvérsia relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte provar o direito postulado ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Entendimento diverso conduziria ao malferimento do princípio da igualdade processual, pois colocaria uma das partes em situação privilegiada em relação à outra. A teleologia da norma objetiva justamente tornar mais isonômica a posição das partes no processo face a premissa da dificuldade ou inviabilidade da parte autora em provar suas alegações, propiciando assim a eliminação do desequilíbrio eventualmente configurado mediante inversão do encargo probatório. Ou seja, a inversão do ônus probatório não deriva de simples peculiaridades da relação de direito material controversa, dependendo a inversão da apreensão da verossimilhança dos argumentos alinhados e da inviabilidade ou dificuldade técnica ou econômica da parte em produzir a prova destinada a respaldar o direito que invoca. Consignadas essas observações, na hipótese, não estão presentes no caso os requisitos necessários à inversão do ônus probandi. Consoante pontuado, em consonância com o disposto no artigo 373, §1o, do estatuto processual, afigura-se possível a inversão dos ônus da prova quando houver hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de a parte produzir a prova quanto ao alegado. Sob esses parâmetros, no caso dos autos, não se afiguram presentes os requisitos exigidos para a inversão do encargo probatório, porquanto não se infere a alegada dificuldade excessiva na produção probatória. Ora, a resolução da controvérsia, que diz respeito à aferição do suposto cancelamento do contrato de seguro por invalidez por parte da agravada de forma unilateral, sem a prévia constituição em mora do agravante, via de prévia notificação, exige apenas produção de prova documental, cabendo ao agravante apenas individualizar o alegado cancelamento contratual sem que tivesse postulado essa medida. Nesse contexto, não se vislumbra hipossuficiência econômica ou processual do agravante apta a colocá-lo em situação de inferioridade ou fragilidade perante a agravada, nem mesmo vulnerabilidade jurídica que o impeça de ter acesso às provas necessárias à demonstração do direito aventado. Com efeito, demanda a elucidação da matéria de fato controversa apenas comprovação da ilegalidade do cancelamento do contrato de seguro, que, a seu turno, é de fácil realização. A dificuldade técnica que o agravante tem para produzir a prova é idêntica à enfrentada pela agravada, não legitimando a inversão do ônus da prova. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, vez que não se afere, nessa análise perfunctória, a alegada hipótese de inversão do ônus da prova, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 171980522 - Pág. 1 (fl. 183) – ação conhecimento. [2] - CF. “Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (...) § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (...)§ 4o Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.” [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.83, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.83, in https://proview.thomsonreuters.com.